Tribunal: TJMT
Processo: 0004426-66.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004426-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS NUNES BESS - CPF: 591.167.490-49 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS NUNES BESS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI No 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMONTADA E DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz socia
l.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004426-66.2019.8.11.0015

APELANTE: LUIZ CARLOS NUNES BESS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS NUNES BESS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária do valor correspondente a um salário mínimo vigente a época dos fatos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03 (Sentença – Id. 123989576 – fls. 102/107).

Em razões recursais a defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, alegando, para tanto, que não restou evidenciado ter o recorrente lesado o bem jurídico protegido pela lei, qual seja, a segurança coletiva, tendo em vista que a arma apreendida se encontrava desmontada e desmuniciada (Id. 123989576 – fls. 121/125).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 123989576 – fls. 128/131).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso defensivo (Id. 126710158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS NUNES BESS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS NUNES BESS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não precisas, mas perdurando até o dia 04 de abril de 2015, na Rua Tatuapé, n° 661, Bairro Jardim Paulista II, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado LUIZ CARLOS NUNES BESS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre nominal .32 (trinta e dois), de marca e fabricante não identificada, suprimida por ação natural de oxidação, número de montagem 490, encontrada na caixa de mecanismos, e número de montagem 7527, encontrado na telha, de cano único, alma

lisa, de retrocarga, com guarda-mato, gatilho, cão e mecanismos em aço carbono, bem como 01 (um) cartucho de munição, de calibre nominal .32 (trinta e dois), de marca não identificada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de apreensão (fl. 09) e laudo pericial (fls. 06/07).

Dessume-se dos elementos de informação que, no dia 04 de abril de 2015, Adriana Félix Marré, ex-esposa do denunciado, acionou a polícia militar via 190 para informar que encontrou no interior da residência em que coabitavam, a arma de fogo tipo espingarda acima descrita. Ao diligenciarem, os policiais militares lograram apreender a referida arma. Perante a Autoridade Policial, LUIZ confessou ser proprietário do objeto apreendido.

Consta dos autos que, submetida a exame de eficiência (fls. 06/07), fora possível constatar que a arma apreendida, trata-se de uma arma de fogo do tipo espingarda, apta a efetuar disparos.

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar LUIZ CARLOS NUNES BESS como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03. Requeiro que recebida a presente, seja procedida a citação do denunciado para oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405) sejam ouvidas as testemunhas arroladas, bem como, se realize seu regular interrogatório, para acompanhamento da ação até seu final julgamento com posterior condenação.
(...)”
(Sic - id. 123989576 – fls. 43/44).

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2019 (id. 123989576 – fls. 78), com sentença condenatória prolatada em 17 de março de 2020 (id. 123989576 – fls. 102/107).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, haja vista que a arma apreendida se encontrava desmontada e desmuniciada.

Após analisar o feito, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 123989576 – fls. 48/49), termo de apreensão (id. 123989576 – fls. 54) e laudo pericial da arma de fogo (id. 123989576 – fls. 51/52), o qual constatou que a arma de fogo tipo espingarda, calibre 32 (trinta e dois) estava apta a realizar disparos.

No tocante à autoria delitiva, o feito possui um conjunto probatório suficiente para configurar a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido imputado ao recorrente, tanto que, interrogado pela autoridade policial, o mesmo confessou que a arma era de sua propriedade (id. 123989576 – fls. 63/64).

Pois bem.

Com relação ao pleito absolutório, impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a posse de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado”
(AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021).

“O porte ilegal de arma de fogo não depende de lesão ou perigo concreto para caracterizar sua tipicidade, pois o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a posse ou o porte de armas à deriva do controle estatal, mostrando-se irrelevante, portanto, o fato de a arma estar desmuniciada ou desmontada para a configuração do crime. 2. Agravo regimental de sprovido
.” (STJ – AREsp n. 190.443, Min. Laurita Vaz, j. 02/10/2012).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022